Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal ante a reconsideração da sentença conforme decisão de ID. 51572317. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105